Tribunal: TJBA
Processo: 8048796-02.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048796-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 4ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SALVADOR

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E LATROCÍNIO. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ATO INFRACIONAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

I

-

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade. Ademais, “no processo penal, a litispendência – pressuposto processual de validade objetivo extrínseco negativo ou impeditivo – configura-se quando ao mesmo acusado, em duas ou mais ações penais, forem imputadas a prática de condutas criminosas idênticas, ainda que se lhes confira qualificação jurídica diversa” (STJ - AgRg no RHC n. 129.867/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020).

II -
D
a análise de ambas as representações,
extrai-se que
, nos autos n.°
8119352-26.2022.8.05.0001,
o Paciente foi sentenciado pois, no dia 05.08.2022, encontrado na posse de arma de fogo, marca Beretta, Calibre 6.35MM, fabricação italiana, numeração 49686A, enquanto o feito n.°
8119352-26.2022.8.05.0001
apura a suposta prática de ato infracional análogo ao crime de Latrocínio, ocorrido na data de 02.08.2022.

III -
Muito embora a indicação de que o referido artefato bélico fora utilizado na prática do ato correspondente ao delito do art. 157, § 3.°, inciso II, do CPB, tal situação poderia
ensejar
, em última análise,
conexão entre as infrações, sendo certo que sequer a aplicação do princípio da consunção se dá de forma automática, impondo-se o exame acurado de fatos e provas, discussão incabível na via esteira de
Habeas Corpus
.

IV -
L
ogo,
ao revés das alegações veiculadas pela Impetrante, não se vislumbra o alegado
bis in idem
ou qualquer outra situação passível de ensejar a extinção do procedimento,
inexistindo
litispendência
na espécie
, porquanto ausente a tríplice identidade entre as ações, qual seja: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8048796-02
.2022
.8.05.0000
,
impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do Paciente
M.
P.M
,

tendo apontado como Autoridade Coatora
o
MM. Ju
ízo
de Direito da
4
.ª
Vara
da Infância e Juventude da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora